Tribunal: STF
Processo: HC 253884
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA A ESPECÍFICA E ÚNICA FINALIDADE DE REEXAMINAR E FUNDAMENTAR A CONCLUSÃO SOBRE O REGIME.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Henrique Rafaldini Mendes de Andrade, advogado, em 24.3.2025, em benefício de Alice Rodrigues Xavier, contra decisão pela qual, em 20.3.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 987.854/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, com outros corréus, em 12.4.2024, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Leme/SP, às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 08 de abril de 2020, por volta das 09h30min, na Rua Florêncio Vila Rios, n. 150, e na Rua da Glória, números 508 e 518, nesta cidade e comarca de Leme/SP, EVANDRO ROGÉRIO PINHEIRO, qualificado a fls. 16, GABRIELA MENDES DE SOUSA, qualificada a fls. 19, ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA FILHO, qualificado a fls. 76, RAFAEL DOMINGOS DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 77, e ALICE RODRIGUES XAVIER, qualificada a fls. 134, em concurso de agentes e unidade de desígnios, guardavam, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de ‘maconha’, pesando 1,64 gramas, e 01 (um) invólucro plástico de ‘cocaína’, pesando 0,93 gramas (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 07/11 e Laudo Químico-Toxicológico de fls. 13/15), substâncias que são entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta, ainda, que, em data anterior ao dia 08 de abril de 2020, mas até esta data, nesta cidade e comarca de Leme/SP, EVANDRO ROGÉRIO PINHEIRO, qualificado a fls. 16, GABRIELA MENDES DE SOUSA, qualificada a fls. 19, ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA FILHO, qualificado a fls. 76, RAFAEL DOMINGOS DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 77, e ALICE RODRIGUES XAVIER, qualificada a fls. 134, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06” (fls. 19-20, e-doc. 2).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500583-29.2020.8.26.0318. Em 31.10.2024, a Quinta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. 



    A condenação transitou em julgado em 7.1.2025.



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi impetrado o Habeas Corpus n. 987.854/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.3.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração, com os seguintes fundamentos:



    “ALICE RODRIGUES XAVIER alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500583-29.2020.8.26.0318). 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Busca a defesa o abrandamento do regime imposto para cumprimento da pena. 



    Decido. 



    Este habeas corpus foi impetrado em 12/3/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 31/10/2024. A decisão transitou em julgado em 7/1/2025 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar. 



    No caso em apreço, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. 



    Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP). 



    Menciono, por oportuno: 



    [...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por Colegiado estadual [...] (AgRg no HC n. 713.747/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/2/2022)



    Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 905.628/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 17/4/2024; HC n. 905.340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17/4/2024; HC n. 905.232/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe 17/4/2024; HC n. 904.932/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/4/2024. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 3).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que a paciente “está condenada e, cumprindo pena, em regime inicial fechado por pena igual a 8 (oito) anos, quando as penas bases foram fixadas no mínimo legal, tão somente, por conta da gravidade em abstrato dos delitos, vindo a contrariar o entendimento jurisprudencial das súmulas 440 do C. STJ e súmulas 718 e 719 do C. STF, já que a fundamentação foi alicerçada apenas na gravidade em abstrato do delito” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “a Paciente está presa e cumprindo pena em regime fechado desde 19/02/2025, quando deveria de estar em regime semiaberto, com a correção de ofício do equívoco na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, que tem provocado o noticiado constrangimento ilegal à Paciente, constrangimento este, manifesto e cognoscível de ofício” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por tais fundamentos, requer-se a Vossa Excelência, em razão do alegado no corpo deste petitório, presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, seja liminarmente garantida ao Paciente a cumprir sua pena em regime adequado ao previsto em lei, deixando, imediatamente, o regime fechado que é totalmente desproporcional e manifestamente ilegal para a hipótese. (...)



    A Confirmação, ao final da liminar, concedendo-se a ordem para que sejam reconhecido o direito da Paciente ao regime inicial de cumprimento de pena previsto em lei, no caso, o semiaberto” (fls. 25-26, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.3.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 987.854/SP.



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. A condenação transitou em julgado em 7.1.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 24.3.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Há ainda outro óbice ao conhecimento deste habeas corpus. No julgamento do Habeas Corpus n. 987.854/SP, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria suscitada pelo impetrante neste habeas corpus. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concluiu pela impossibilidade da impetração em substituição à revisão criminal.



    Este Supremo Tribunal Federal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie vertente.



    11. O juízo da Vara Criminal da comarca de Leme/SP fixou as penas da paciente e estabeleceu o regime inicial fechado com a seguinte fundamentação:



    “(e) Alice Rodrigues Xavier 



    Na primeira fase de dosimetria, ausente circunstâncias judiciais negativas, fixo as penas-bases dos crimes nos mínimos legais, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa (tráfico) e 03 anos de reclusão e 700 dias-multa (associação para o tráfico) 



    Na segunda etapa não há agravantes. A confissão não pode reduzir a pena para patamar inferior ao mínimo legal (STJ, Súmula 231). 



    Na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição da pena. 



    Os crimes foram praticados em concurso material, de forma que a pena total é de 08 anos de reclusão e pagamento de 1.200 dias-multa. 



    Fixo o regime fechado para inicio do cumprimento da pena. 



    Não é demais consignar sobre as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade, conclamando a fixação do regime mais gravoso a fim de retirar o infrator do convívio social, evitando, assim, que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias. 



    Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12. 



    Assim, diante das graves consequências sociais, inviável imputar ao traficante regime de pena menos rigoroso do que o fechado” (fls. 37-38, e-doc. 2).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o regime inicial fechado nos seguintes termos:



    “No que concerne à dosimetria da pena de prisão da apelante Alice pelo crime de tráfico de drogas, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, no segundo momento foi mantida nesse patamar, destacando o douto magistrado sentenciante que ‘a confissão não pode conduzir a pena para patamar inferior ao mínimo legal (STJ, Súmula 231)’, enquanto no terceiro momento foi mantida no mesmo patamar, bem ressaltando o douto magistrado sentenciante que ‘os réus não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. (...) é o caso de condenação dos réus pela prática do crime de associação para o tráfico, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição’, pelo que foi tornada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão. 



    Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi fixada a pena pecuniária de Alice pelo crime de tráfico de drogas em 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal. 



    No que concerne à dosimetria da pena de prisão da apelante Alice pelo crime de associação ao tráfico, igualmente, nada a acrescentar, porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, no segundo momento foi mantida nesse patamar, destacando o douto magistrado sentenciante que ‘a confissão não pode conduzir a pena para patamar inferior ao mínimo legal (STJ, Súmula 231)’, enquanto no terceiro momento foi mantida no mesmo patamar, à míngua de causas alteradoras, pelo que foi tornada definitiva em 3 (três) anos de reclusão. 



    Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi fixada a pena pecuniária de Alice pelo crime de associação ao tráfico em 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal. 



    Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas foram acertadamente somadas. 



    Adequado o regime fechado para início do cumprimento das penas de prisão, pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico. Isso porque os crimes cometidos, além de atingirem o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribuem para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que os agora imputados, como é notório. Aliás, o tráfico e a associação para o tráfico permitem que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram ‘coragem’ para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio e a associação para sua prática fazem campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessas danosas condutas, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico e da associação para o tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal e da associação para ele, causando na sociedade a sensação de impunidade daqueles que do tráfico fazem seu meio de vida. Considera-se, ademais, a periculosidade concreta daqueles que se associam para praticar grave crime de tráfico, de efeitos sociais deletérios, como afirmado. Por todos esses motivos, inviável a alteração de regime” (fls. 80-82, e-doc. 2).



    12. A análise do caso demonstra haver flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Dispõe-se na al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal que “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.



    Embora a pena de oito anos de reclusão imposta à paciente pela prática dos crimes tipificados no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, foi estabelecido o regime inicial fechado. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936/RJ, este Supremo Tribunal firmou a orientação jurisprudencial de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…). As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 173.440- AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. § 3° DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL FECHADO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO” (HC n. 201.526/SP, de minha relatoria, DJe. 10.5.2021).



    Na espécie vertente, o exame das circunstâncias judiciais pelo juízo sentenciante conduziu à fixação das penas no mínimo legal. Na segunda fase, ressaltou-se a presença da atenuante da confissão espontânea, deixando-se de atenuar as penas por terem sido estabelecidas no piso legal. As penas tornaram-se definitivas pela justificada não incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em relação ao crime de tráfico de entorpecente e pela inexistência de causas de redução e/ou de aumento quanto ao crime de associação para o tráfico. Mesmo assim, o juízo de primeiro grau fixou o regime inicial fechado, mas sem apontar dado concreto a justificá-lo.



    13. A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não pode ser utilizada como único fundamento para fixação do regime fechado para o cumprimento de pena sem que se apresentem, na decisão condenatória, elementos concretos que configurem razão jurídica válida para essa definição. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício, apenas para afastar a fundamentação única adotada para manutenção do regime inicial fechado, determinando o retorno dos autos à Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo para proferir nova decisão quanto a este capítulo da apelação criminal n. 1500583-29.2020.8.26.0318, apresentando fundamentação suficiente e válida para a conclusão que vier a ser acolhida sobre o regime jurídico para o cumprimento da pena.



    Comunique-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal da comarca de Leme/SP (Ação Penal n. 1500583-29.2020.8.26.0318), ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500583-29.2020.8.26.0318) e ao Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 987.854/SP), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora